Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725093-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO GADELHA DE QUADRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Diante do Ofício no 134595/2023 do C. STJ, o qual deu provimento ao recurso em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas pelo Juízo de origem, comunique-se a Vara de origem. Após, aguarde-se o trânsito em julgado dos autos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora